Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA EM FAVOR DE TERCEIRO. APELAÇÃO DE TERCEIRO (PREJUDICADO) NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DECISÃO “EXTRA PETITA”. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO.

I. Determinada ao apelante (terceiro prejudicado à luz do artigo 996 do Código de Processo Civil) a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), ele apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão da gratuidade de justiça.
II. A solução da controvérsia restringe-se à possibilidade de o próprio curador ter solicitado a sua substituição por outra pessoa (indicada) à curadoria dos interesses da pessoa credora da proteção legal.
III. O demandante (apelado), apesar de ter pedido a sua substituição da curatela para que o encargo fosse repassado para a pessoa do ora apelante (seu pai), não possui a legitimidade ativa para pleitear a constituição da curatela a terceiro, em nome próprio, pois não possui autorização legal para tanto (Código de Processo Civil, artigos 17 e 18).
IV. Além disso, a situação processual não configura hipótese de litisconsórcio necessário que demandaria a citação do apelante para integrar a demanda. Assim, caso seja do interesse do ora apelante assumir essa obrigação legal, é facultado a ele ajuizar a ação competente para requerer, em nome próprio, a sua nomeação como curador, oportunidade na qual lhe serão garantidos o contraditório, a ampla defesa e a ampla dilação probatória. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.
V. O Código de Processo Civil delimita que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (artigo 141), bem como “veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (artigo 492, “caput”). Eis os limites objetivos e subjetivos da lide, sobre os quais impera o princípio da congruência (Constituição Federal, artigo 5o, LIV e LV c/c Código de Processo Civil, artigos 141 e 492).
VI. Como dito, o demandante (apelado) pediu a própria exclusão do exercício da curatela de sua avó e que o encargo fosse repassado à pessoa indicada: o ora apelante. A sentença não está maculada de qualquer nulidade processual, pois apenas acolheu, em parte, os pedidos. O fato de o pedido ter sido acolhido parcialmente não implica nulidade por julgamento citra ou extra petita. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
VII. A curatela é instituto protetivo das pessoas incapazes e de seus bens. Nessa linha, a ordem legal de nomeação de pessoas para o exercício do “múnus público” da curadoria das pessoas interditadas (Código Civil, artigo 1.775) deve sempre ser lido, interpretado e aplicado à luz do melhor interesse da pessoa curatelada.
VIII. Improcede o pedido para que o ora apelante seja nomeado curador, em “substituição” ao demandante (apelado), por não se revelar adequado aos interesses da pessoa incapaz, que continuará a ser curatelada, de forma compartilhada, pelas duas netas.
IX. Gratuidade de justiça concedida. Apelo conhecido, rejeitadas as preliminares, e no mérito, desprovido.